Tribunal: TJMT
Processo: 0006651-11.2017.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006651-11.2017.8.11.0086
RECORRENTE: FLORIVAL RIBEIRO DE MATOS E OUTROS
RECORRIDA: VILASIO DE MATOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por FLORIVAL RIBEIRO DE MATOS E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95876982):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA C/C PEDIDO DE TRAZER À COLAÇÃO – DOAÇÃO INOFICIOSA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO REGISTRO DA ESCRITURA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO (ARTIGO 85, § 11, DO CPC)– RECURSOS NÃO PROVIDOS. A contagem do prazo prescricional para a anulação de doação entre ascendente e descendente tem início na data do registro da escritura. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, § 11, do CPC).
(TJ-MT 00066511120178110086 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 99874473).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que negou provimento aos recursos e majorou os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) o acórdão proferido nos autos diverge do o entendimento esposado pelo STJ, mormente pelo fato de que o início da contagem do prazo para propositura da ação inicia-se do óbito, mormente pelo fato de haver constituição de usufruto, e não da data do registro da escritura, como também foi suscitada a teoria da “actio nata”, pois é a partir deste momento que exsurge o direito da parte (...)”.
Recurso tempestivo (id 103137471).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 103305496).
Contrarrazões apresentadas (id 104931952).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. APELO NOBRE FUNDADO NA ALÍNEA C DA PERMISSÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRECEITO LEGAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA No 284 DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DE VERBA HONORÁRIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É perfeitamente cabível a aplicação analógica da Súmula no 284 do STF no âmbito dos julgamentos proferidos na via do recurso especial, na medida em que a formalização tanto deste quanto do recurso extraordinário exige, em razão de sua natureza excepcional, que a parte recorrente apresente argumentação jurídica que torne possível a compreensão da insurgência apresentada. Precedentes. 3. O recurso especial fundado na alínea c demanda que a parte recorrente indique o dispositivo de lei federal sobre o qual se alega a divergência jurisprudencial invocada, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF. 4. Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que a alteração da distribuição da sucumbência fixada pelas instâncias ordinárias demanda necessário revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7 do STJ. 5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação à incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(STJ - AgInt no AREsp: 929685 SP 2016/0147742-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017) (g.n)
In casu, a parte recorrente sustentou a existência de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que “(...) o Tribunal a quo, foi de encontro ao entendimento jurisprudencial do STJ, que possui julgados no sentido de que o prazo para requerer a anulação de doação inoficioso inicia-se com o óbito, mormente pelo fato de haver constituição de usufruto devidamente registrado as margens da matricula, aplicando-se subsidiariamente a teoria da “actio nata” (...)”.
Com efeito, acerca da referida alegação, a parte recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio jurisprudencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça